Tribunal: TCU
Processo: 027.606/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, autuada pela Selog, para investigar aquisição, sem licitação e com indícios de sobrepreço, de máscaras de proteção individual pela Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande/PB, para o combate à epidemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, autuada pela Selog para investigar possível aquisição, com sobrepreço, de máscaras de proteção pela Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande/PB. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 26; 28, inciso II, e 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a"; 217, e 268, inciso IV e § 3o, do RI/TCU e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. aplicar a Romero Rodrigues Veiga multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.2. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida acima imputada; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso venha a ser solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.6. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. diligenciar a Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos: 9.7.1. cópia integral dos processos alusivos às Dispensas de Licitação 16.480/2020, 16.481/2020 e 16.501/2020 e aos Contratos 16.511/2020, 16.513/2020 e 16.523/2020, contendo, em especial: as notas fiscais emitidas; as ordens bancárias; o termo de referência simplificado contendo a estimativa de preço obtida para a contratação, nos termos do art. 4o-E, § 1o, inciso VI, da Lei 13.979/2020, OU a justificativa para a dispensa deste feito, prevista no art. 4o-E, § 2o, dessa lei; e, se for o caso, a justificativa para a contratação por valores superiores ao estimado, conforme art. 4o-E, § 3o, do mesmo normativo; 9.7.2. especificação completa e detalhada das máscaras adquiridas em cada um dos contratos; 9.7.3. extratos bancários da (s) conta (s) corrente (s) utilizada (s) para os pagamentos efetuados nas aquisições mencionadas, desde o mês de junho/2020 até o mês corrente; 9.7.4. documentos que atestem o efetivo recebimento, bem como a destinação dada às máscaras adquiridas em cada um dos contratos; 9.7.5. demais informações que julgar necessárias; e 9.7.6. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 9.8. dar ciência deste acórdão ao Município de Campina Grande/PB, informando-o que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.